Tribunal: STF
Processo: Rcl 74129
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, pelo Juízo reclamado.



    Por extenso e confuso arrazoado, busca-se a “concessão de liminar inaudita altera pars, a fim de que se reconheça a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, com a consequente autorização para que o RECLAMANTE e seus causídicos tenham acesso pleno às medidas cautelares de afastamento de sigilo telefônico e bancário que fundamentam a prisão preventiva e a denúncia, antes mesmo do transcurso do prazo para a apresentação da resposta à acusação”. 



    À luz da documentação inicialmente apresentada, indeferi o pedido liminar (eDOC 12). Com as informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 22), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência da reclamação (eDOC 42).



     



    É o relatório. Decido.



    2. A despeito das manifestações incidentais do reclamante (eDOCs 33-38 e 44), o reclamo, de fato, perdeu seu objeto, como bem pontuado pelo Parquet.



    2.1. Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar, ainda, que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    2.2. Nessa quadra, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte, todavia, é pacífica quanto à compreensão de que a aplicabilidade da SV 14 ressalva o acesso a elementos já documentados nos autos, quando puder interferir nas diligências em curso. À guisa de exemplo, menciono os seguintes julgados a AP 1179, Tribunal Pleno, Relator(a) Min ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24.04.2024; a Pet 11645 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24.10.2024; e o HC 88.190, Segunda Turma, Relator(a) Min. CEZAR PELUSO, DJ de 6/10/2006. Colaciono, ainda, o seguinte precedente:



    Súmula Vinculante 14. Acesso ao teor da decisão que decretou a prisão preventiva do agravado. 3. Diligências pendentes, cuja divulgação comprometeria as investigações. Jurisprudência consolidada do STF. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. (Rcl 68526 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/10/2024)



    Não bastasse, o enunciado da Súmula Vinculante 14 também não autoriza o exame de documentos que não guardem pertinência com o exercício do direito de defesa, limitando-se, assim, à consulta a documentos relacionados aos fatos investigados e impedindo que a defesa tenha acesso indiscriminado a dados de terceiros que não digam respeito ao acusado. Esse entendimento concilia o direito à defesa com o direito à privacidade de terceiros que possam estar envolvidos na investigação. Nessa esteira lecionam Paulo Gonet e Gilmar Mendes3 , litteris: 



    “De acordo com essa disposição, o acesso da defesa aos elementos da investigação deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: os elementos da investigação devem apontar para a responsabilidade criminal do requerente – elementos que “digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Não há direito subjetivo a tomar conhecimento de investigações sigilosas que não implicam o requerente. O outro requisito é negativo: os elementos não devem dizer respeito a diligência em andamento – elementos devem estar “já documentados.” g.n.



    No mesmo sentido a jurisprudência consolidada desse Supremo Tribunal Federal:



    [...] ”Conforme assentado por esta Suprema Corte, o acolhimento da pretensão de acesso a elementos produzidos em acordo de colaboração premiada dependerá da conjugação de requisitos positivo e negativo. Vale dizer, o ato de colaboração deve dizer respeito ao requerente e implicar, em tese, sua responsabilidade, bem como não deve associar-se a diligências em processo de formação ou realização. Precedentes. 6. Não há ilegalidade em decisão que franqueou acesso, inclusive em mais de uma oportunidade diante da troca de defensores, de todos os anexos, documentos e mídias da colaboração premiada em que havia referência direta ou indireta ao paciente, negando apenas em relação a alguns anexos que estariam relacionados a fatos diversos e que não o envolvia. 7. A negativa de acesso a termos de colaboração premiada referente a investigações em curso, sem que tenha havido recebimento de denúncia e vinculadas a fatos diversos do objeto das ações penais que responde o requerente, não traduz cerceamento de defesa e, nos termos da jurisprudência da Corte, não consubstancia violação à Súmula Vinculante 14. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 202612 AgR,Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 08.02.2022). 



    [...] “Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 25872 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 06.03.2020) 



     



    “Súmula Vinculante 14. [...] os conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é, aqueles que não tenham qualquer relação com o reclamante, devem ser mantidos sob rigoroso sigilo” (RCL 43007 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. RICARDO LEWANSOWSKI, DJe 15.04.2021)



    2.3. Nessa ordem de ideias, no caso concreto, ressalto que indeferi o pedido liminar formulado nos presentes autos, por não depreender, de pronto - dentro das mencionadas balizas que legitimam o manejo do reclamo com espeque em ofensa à SV 14 -, a ilegalidade flagrante alegada, a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Com a apresentação das informações, porém, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, constatada a perda de objeto do presente, pois a “presente reclamação foi protocolada em 27/11/2024. Contudo, conforme noticiado pela autoridade reclamada, somente em 18/12/2024 a defesa do reclamante formulou pedido de vista dos feitos nº 0001220- 69.2002, 5002960-74.2022 e 5001211-22.2022, o que foi deferido por decisão proferida em 19/12/2024”.



    Ainda que assim não fosse e a defesa tivesse, de fato, formulado pedido anteriormente, de igual maneira não mais subsistiria o interesse de agir na pretensão formulada na peça exordial deste reclamo, pois, de toda sorte, apontado pelo juízo reclamado que:



    [...] não se mostra verdadeira a afirmação de que o a defesa do paciente não teve acesso às decisões de interceptação telefônica e de quebra de sigilo bancário. 



    Conforme se observa pela documentação apresentada pela própria defesa dos demais acusados em sede de resposta a acusação, tais procedimentos tramitaram inicialmente perante a Comarca de Sacramento, tendo sido posteriormente declinada a competência para a Comarca de Uberaba. 



    Com relação a medida de interceptação, fora distribuída sob o número 0001220-69.2022.8.13.0569, ao passo que a de afastamento de sigilo bancário fora distribuída sob o número 5001211-22.2022.8.13.0569. 



    Na data de 18 de dezembro de 2024, a defesa do acusado Osvaldo, representada Dra. Patrícia Aparecida Ferreira e pelo mesmo advogado que interpôs a presente reclamação, peticionou requerendo vista das mencionadas medidas cautelares, tendo sido o pedido deferido na mesma data, nos termos da decisão anexa.” 



    Diante disso e de tudo o mais que dos autos consta, a despeito de toda a argumentação primeva e a posteriori exarada pelo reclamante, não há, de fato, que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF pelo juízo reclamado, muito menos em necessidade de intervenção desta Suprema Corte no caso.



    Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa compressão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    Ressalto, por fim, ainda em conformidade com a sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, que questões outras, como as apontadas pelo reclamante ou “relativas à prisão em flagrante, à ilegalidade das escutas telefônicas e ao excesso de prazo para encerramento da instrução criminal não podem ser conhecidas, por evidente inadequação da via eleita, sendo certo que o reclamante poderá trazê-las à apreciação do Judiciário mediante os instrumentos adequados e oportunos” (RCL 8998, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06.02.2012).



     Além de ser inadmissível emenda à inicial do reclamo, esta Suprema Corte também reprocha a inovação argumentativa, isto é, a tentativa de “reciclar” o feito, com a formulação de aspirações outras que não as estabelecidas primariamente na exordial, onde delimitado o objeto do reclamo, com o seu pedido e a sua causa de pedir. 



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente de seu objeto.



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente